Tribunal: TJMT
Processo: 1000451-93.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1000451-93.2021.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM [ 1004667-39.2017.8.11.0000] - COMARCA DE [INSERIR]
AGRAVANTE: JULIANA DE OLIVEIRA TELES CABRAL
AGRAVADO: MINISTÉRIO PUBLICO
Vistos etc.
Sem pedido liminar, INTIME-SE o Agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
Após, ouça-se a douta Procuradoria Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 25 de janeiro de 2021
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora